Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706120-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, lavrada nos seguintes termos: “Conforme decisão de Id. 44034597, considerando o entendimento, à época, pela necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da questão discutida nos autos, foi determinada a produção da prova, com rateio dos honorários periciais entre as partes, uma vez ambas requereram a realização de perícia. Contudo, o processo foi extinto em razão do reconhecimento da decadência, consoante sentença de Id. 84645947. Consoante acórdão de Id. 113515677, foi dado provimento à apelação interposta pelo autor, afastando a decadência, reconhecendo a nulidade de todos os atos processuais produzidos após o encerramento da fase postulatória, inclusive a sentença, e determinar que o Juízo a quo analise o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo apelante/autor. É o sucinto relatório. Decido. O autor requer a inversão do ônus da prova, conforme réplica de Id. 40482366. Nota-se que foi determinada a produção de prova pericial, com rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme decisão de Id. 44034597; sendo que o autor prontamente concordou com a proposta de honorários periciais no valor de R$ 23.660,00, conforme petição de Id. 53438103. Percebe-se então que inexiste insuficiência financeira e muito menos impossibilidade de produzir a prova determinada, o que inviabiliza a pretensão da parte autora de inversão do ônus da prova; devendo o encargo ser mantido pela regra ordinária, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC. A inversão do ônus da prova, sob a alegação de superioridade técnica e financeira da parte adversa não é automática, cabendo ao magistrado analisar as particularidades do caso e avaliar a impossibilidade ou dificuldade excessiva de produzir a prova, pela parte interessada. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. I - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante a produção de prova. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6o, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1o, do CPC. III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno (Acórdão 1209024, 07102311520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo condomínio autor. Mantenho o entendimento de que as provas necessárias ao deslinde da questão já foram produzidas, sobretudo a prova pericial. Contudo, para evitar eventual nulidade, intimem-se as partes para, caso queiram, especificarem demais provas a serem produzidas, além das que já repousam nos autos, justificando a sua necessidade. No caso de requerimento de produção de prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas, ficando as partes responsáveis pela intimação das testemunhas arroladas. Prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para sentença”. O agravante alega que a decisão agravada é nula, no ponto em que considera já ter sido produzida a prova pericial, porquanto esse ato processual foi anulado pelo acórdão, que, dando provimento ao apelo interposto pelo ora recorrente, cassou a sentença extintiva do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da decadência do direito pleiteado, reconheceu a nulidade de todos os atos processuais posteriores à fase postulatória e determinou a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Sustenta que deve ser realizada nova perícia, porquanto a anteriormente produzida foi anulada, tendo a decisão agravada incorrido em error in procedendo ao reconhecer a sua validade. Subsidiariamente, aduz que, diversamente do consignado pelo juízo a quo, os requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, são alternativos, e não cumulativos, devendo ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto presente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial. Ao final, pugna pela cassação da decisão ora recorrida para que nova decisão de saneamento seja proferida ou, subsidiariamente, pela sua reforma para que seja deferida a inversão do ônus da prova, com imediata concessão de efeito suspensivo. Intimado para justificar o cabimento do recurso, no tocante ao pedido de anulação da decisão de saneamento, o agravante alegou que, consoante o entendimento do colendo STJ, a taxatividade prevista no art. 1.015, do CPC, é mitigada, sendo possível o conhecimento de agravo de instrumento que verse sobre matéria estranha às elencadas nos incisos desse preceito legal, quando verificada a urgência na apreciação do tema. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, reconheço a existência de óbice instransponível ao conhecimento do recurso, no tocante ao ponto em que pleiteia a anulação da decisão saneadora do processo. Sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Corte Especial do colendo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.704.520 (Tema 988), fixou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A discussão acerca da nulidade da decisão de saneamento do processo constitui matéria que não se encontra prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, não sendo possível, ainda, admitir que a hipótese ora em comento possa ser abarcada por interpretação extensiva de qualquer dos incisos do art. 1.015, do CPC. Ademais, não se vislumbra situação de urgência a justificar a mitigação da taxatividade do rol do preceito legal referido. Ora, a questão da nulidade da decisão agravada poderá ser discutida em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões de apelação e inexiste risco de inutilidade do julgamento dessa questão no recurso de apelação. Poderá até haver alguma demora na prestação jurisdicional, pois a resolução do mérito da demanda poderá sofrer nova postergação, mas isso não tornará inútil eventual reconhecimento de nulidade da decisão de saneamento do processo em futuro julgamento de apelação. Assim, não conheço do agravo de instrumento no tocante ao ponto em que pleiteia a cassação da decisão agravada. Quanto ao ponto do recurso em que se discute a possibilidade de inversão do ônus da prova, dele conheço, porque, além de cabível, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Feitas essas considerações, passa-se à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. O periculum in mora emerge do risco de, em caso de não concessão do efeito suspensivo postulado, o processo seguir seu trâmite, vir a ser proferida sentença, que, segundo se infere da fundamentação da decisão ora agravada, está em vias de ser prolatada, e se seguir a perda do objeto do presente recurso. No tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, parece assistir razão ao agravante ao alegar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo e que os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, são alternativos, e não cumulativos. Além disso, também parece assistir razão ao agravante quando alega que, no caso vertente, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial e a hipossuficiência do consumidor. É possível vislumbrar, em primeira análise, a hipossuficiência técnica do agravante em relação ao agravado, pois há aparente disparidade informacional entre as partes, no tocante às técnicas e aos materiais empregados na construção e sobre as causas dos vícios apontados pelo agravante em sua petição inicial. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONDOMÍNIO X CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E OUTROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/ SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. 1. Registra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 2o do CDC, ‘Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.’ 2. Versando a presente lide acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, não há que se falar em denunciação da lide, conforme inteligência do artigo 88 do CDC, à luz do princípio da celeridade processual. 3. Em relação à inversão do ônus probatório, insta ressaltar que a disparidade técnica dos envolvidos, de um lado o condomínio e, de outro, a construtora administradora da obra, autoriza referida inversão, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Ademais, versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. AVARIAS NA CAIXA D'ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 2. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos. 3. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a origem das avarias na caixa d'água, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265481, 07067475520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a verossimilhança das alegações emerge dos elementos constantes dos autos, em especial do Laudo de Engenharia Diagnóstica Predial (IDs 29947427, 29947477 e 29947631), produzido por empresa contratada pelo recorrente, dos e-mails encaminhados pelo agravante aos prepostos da agravada e do laudo pericial produzido antes da sentença e do acórdão que a cassou. Vale, ainda, ressaltar, que a inversão do ônus da prova, em princípio, não resultará na exigência de produção de prova diabólica, pois a agravada tem condições de demonstrar que os vícios apontados pelo agravante não existem ou que não têm relação com o trabalho realizado pela recorrida. Isso é o quanto basta para reconhecer a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão do curso do processo, até decisão definitiva a ser proferida no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 16:27:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator